Tribunal: STF
Processo: RE 577894
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-01
Data de publicação: 2016-03-01

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAGISTRADO. AFASTAMENTO DO CARGO E PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 29 DA LEI COMPLEMENTAR 35/79 (LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN). HIPÓTESE DE OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.